Tribunal: TJBA
Processo: 0563462-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563462-94.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE QUEIROZ LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ALESSANDRO CARNEIRO CALISTRO

**AA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. EMPRESA TERCEIRIZADA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A concessionária de serviço público é legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por ato de preposto do prestador de serviço por ela contratado e que nesta qualidade causou prejuízo a terceiro, devendo a sentença ser reformada apenas em relação a esse fundamento.

II – Para as condutas omissivas dos entes públicos, a responsabilidade civil é subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como o nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

III – Presente condição adversa nas vias públicas, é necessária a sua sinalização, de maneira clara e objetiva, a fim de garantir a segurança dos motoristas e transeuntes.

IV – O resultado danoso resultante da colisão de motorista em cone de sinalização colocado de forma adequada em via pública, para sinalizar a realização de obra de reparos no seu entorno, não advém de conduta praticada por prepostos da concessionária ou da empresa terceirizada, o que afasta o dever indenizatório daquelas, razão da manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0563462-94.2016.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ALEXANDRE QUEIROZ LIMA e como
Apeladas
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e OUTRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA